Tribunal: TJSP
Processo: 2111085-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Agravante que, após ter sido intimada para o recolhimento do preparo recursal, quedou-se inerte - Deserção que se impõe – Inteligência do art. 1.007, caput e §§ 2o e 4o, do CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.